Tribunal: TCU
Processo: 037.269/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 499/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa XCMG Brasil Indústria Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.269/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Abel Luiz de Sena Neto (105.965/OAB-MG) e outros, representando Codevasf - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR; Sr; Wang Yansong e outros, representando XCMG Brasil Industria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - Codevasf - 2a SR, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. deveria ter se utilizado como referência o valor estimado da contratação e não o valor da proposta de cada licitante para comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimos (item 10.1.1 do edital do certame), de maneira a se promover a uniformização de tratamento dos participantes do certame, dado o que estabelece o princípio da igualdade e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 592/2016-TCU-Plenário lenáro); 1.6.1.2. não restou evidenciado que a exigência cumulativa de requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no item 10.1.1 "b" e d.2"teria sido lastreada em elementos objetivos de que em licitações passadas a sua ausência teria levado à seleção de empresas que, posteriormente, revelaram-se não qualificadas para o cumprimento das obrigações assumidas, o que não se coaduna à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2346/2018-TCU-Plenário . Relator: Ministro André Luís de Carvalho), bem como ao inc. I do art. 50 da Lei 9.784/1999; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que fundamentou este Acórdão, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - Codevasf - 2a SR e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.